Tribunal: STF
Processo: HC 242266
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA EXECUÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE AMEAÇAS A VÍTIMA E TESTEMUNHA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias.



    2. É idônea prisão preventiva justificada na garantia da execução de medidas protetivas de urgência, quando praticado o delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, notadamente considerada a superveniência de novas ameaças a vítima e testemunha dos fatos.



    3. Agravo interno desprovido.